Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-64.2019.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000190-64.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 957.392.381-53 (RECORRENTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), PAULO LEANDRO GRUBA PECH - CPF: 588.872.029-15 (RECORRIDO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO EFETUADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 53, § 4º DA LEI N. 9.099/95.

RECURSO IMPROVIDO.

Havendo decurso do prazo sem manifestação do exequente é cabível a extinção do processo por abandono da causa.

Nos termos do artigo 51, § 1º, da lei nº. 9.099/95
“a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

Se inexistem bens passíveis de penhora, deve o processo de execução ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo 53, § 4º da Lei nº. 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000190-64.2019.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Sergio Souza de Oliveira

Recorrido(s):

Paulo Leandro Gruba Pech

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Nos termos do art. 485, IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação executiva, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Sem condenação em custas e honorários.

Autorizo a expedição da certidão de crédito em conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE.

Quanto à emissão de certidão, manifeste-se o credor interesse na emissão eletrônica, devendo apresentar cálculo atualizado, a qual será juntada aos autos assinada digitalmente, caso contrário, será emitida no momento em que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la”.

O Exequente sustenta, em suas razões recursais, que, por existirem bens penhorados no processo, não é caso de extinção, e sim remessa do feito ao arquivo provisório,
“tanto é que o magistrado(a) agora que extinguiu o feito, NÃO OBSERVOU E NÃO SE ATENTOU PELO JULGAMENTO DESTA TURMA RECURSAL, nem mesmo descreveu sobre os bens que estão penhorados nestes autos, nem sobre os valores
”.

Quanto ao abandono da causa, aduz que deveria ter ocorrido a sua intimação pessoal, nos termos do disposto no §1º do artigo 485 do CPC, o que não ocorreu no caso. Ao final, pugna pela reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução.

O Executado, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Da análise dos autos, verifico que, em sessão de julgamento virtual de 16 a 19/10/2023, o colegiado da Turma Recursal, voto de minha relatoria, deu provimento ao recurso do Exequente, anulou a sentença que extinguiu o feito em cumprimento de sentença, por existiram bens penhoráveis, e determinou o prosseguimento da execução. A decisão transitou em julgado em 14/11/2023.

Os autos retornaram ao Juizado de Origem, sendo o Exequente intimado para, no prazo de 05 dias, apresentar cálculo atualizado, bem como nomear bens passíveis de penhora, sob pena de extinção, por falta de pressupostos válidos para o regular andamento do feito.

A citada decisão foi disponibilizada no DJEN em 18/01/2024 e publicada em 22/01/2024, assim o prazo para cumprimento iniciou em 23/01/2024 e encerrou em 29/01/2024. O Exequente deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. Em 08/02/2024 fora prolatada a sentença ora recorrida.

Para a extinção do feito, quando este tramita no Juizado Especial, não há necessidade de prévia intimação pessoal do autor, para ser julgado extinto, em face ao disposto no § 1º do art. 51 da Lei 9.099,
in verbis
: “
Art. 51.

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
§
1º
A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FASE DE EXECUÇÃO – PARTE EXEQUENTE INTIMADA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS – INÉRCIA POR MAIS DE 03 (TRÊS) MESES – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, § 1º, DA LEI 9.099/1995 – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC, E DA SÚMULA 240 DO STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 00192398720128110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1º DO CPC E DA SÚMULA N. 240/STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. LEI N. 9.099/1995, ARTIGO 51, § 1º. INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS (CPC, ART. 485, III) VERIFICADA. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00005109620078160082 Formosa do Oeste 0000510-96.2007.8.16.0082 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 26/08/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2022)

Ademais, no presente caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, no caso, termo de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Em se tratando de execução de titulo executivo extrajudicial, inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao credor, ato que prescinde da intimação deste.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4º
da Lei n.
9.099
/95
, in verbis:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarent salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.

§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

E
m consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
"A hipótese do §4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

O cenário dos autos inexiste indício de existência de bens penhoráveis, não tendo o Exequente demonstrado outro panorama diferente, apesar do trâmite processual e das oportunidades que lhe foram concedidas. Logo, é cabível a extinção da execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIAS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS – PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, pela ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008498-87.2020.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS CONVENIADOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PELO RECORRENTE. NOVO PEDIDO DE PENHORA VIA SISTEMA ELETRÔNICO RENAJUD INDEFERIDO. DESCABIMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE BENS. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE NO PROCESSO QUE ENCONTRA ÓBICE NOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00008370920208160107 Mamborê 0000837-09.2020.8.16.0107 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2023)

Quanto à existência de valores bloqueados, via sistema SISBAJUD, bem como veículo com inserção de restrição judicial, via sistema RENAJUD, caberia ao Exequente ter requerido o que entendia de direito, mas, deixou transcorrer o prazo “in albis”.

Além disso,
é ônus do credor informar os bens

do devedor sujeitos à constrição judicial.
Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo Exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024